Tribunal: TJSP
Processo: 2180626-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUTORA QUE PLEITEIA A SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO CARACTERIZADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.